Tribunal: TJSP
Processo: 1007870-07.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação cível. Ação de despejo por falta de pagamento c/c pedido de cobrança de aluguéis e rescisão contratual. Sentença de procedência da ação e de improcedência da reconvenção. Apelo do réu, locatário.

Alegação do locatário de adiantamento de aluguéis no início da relação contratual com a transferência de um fiat uno mille 2006/2007 no valor de R$45.000,00 para o locador primitivo.

Ementa:
Apelação cível. Ação de despejo por falta de pagamento c/c pedido de cobrança de aluguéis e rescisão contratual. Sentença de procedência da ação e de improcedência da reconvenção. Apelo do réu, locatário.

Alegação do locatário de adiantamento de aluguéis no início da relação contratual com a transferência de um fiat uno mille 2006/2007 no valor de R$45.000,00 para o locador primitivo. Transferência de propriedade de bem móvel que se comprova com a tradição. Locatário que requereu prova testemunhal para comprovar que nada devia. Cerceamento de defesa vislumbrado.

Afirmação do réu de que a prova testemunhal é necessária para apurar os valores gastos com benfeitorias, comprovar adiantamentos, amortizações e acordo para desconto no valor do aluguel, de R$2.000,00 para R$1.000,00 mensais.

Alegação do réu de que houve pacto verbal autorizando a realização de benfeitorias e a dedução, nos aluguéis, do valor desembolsado. Se o contrato não exige forma determinada, as partes não estão obrigadas, quando de sua alteração, a observar a mesma forma escolhida para o contrato. Aplicação da regra disposta no art. 472, CC, que só se aplica aos contratos de forma prescrita em lei, e não aos de forma livre. Possibilidade de comprovação da alteração por prova testemunhal. Sentença afastada.

Apelação parcialmente provida.